Tribunal: TJPA
Processo: 0011919-08.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011919-08.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WEBERTE TAYLON RIBEIRO SIRQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º,
I, III E VII DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

RECURSO MINISTERIAL POR NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE A UMA CONDENAÇÃO, NÃO SENDO A PRESENÇA DE MEROS INDÍCIOS E ESPECULAÇÕES APTOS A UMA CONDENAÇÃO. JUÍZO EXARADO PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA UMA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE MOSTRA IMPOSSÍVEL DE CASSAÇÃO.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Belém/PA, de de 2023
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por membro do Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu
WEBERTE TAYLON RIBEIRO SIQUEIRA
da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e VII do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 5303020, em 09 de julho de 2018, na cela 11, pavilhão ‘A’, do CTMM, o ora recorrente, com intuito homicida, subiu na cama da vítima, Yago Teixeira Araújo, e o estrangulou com uma toalha; que ao ver que a vítima tentava se desvencilhar do atentado, bateu com a cabeça desta contra a cama, que era de concreto, até certificar-se de que o crime havia se consumado.

Que o recorrente amarrou o pescoço da vítima em um lençol e a empurrou da cama, fazendo seu corpo deslizar entre o teto e a parede que separa o banheiro da cela, fazendo simular que a vítima havia cometido suicídio, tendo, ao prestar depoimento na polícia, afirmado acreditar que a vítima havia cometido suicídio. Porém, ao perceber que a polícia já havia descoberto que a vítima fora vítima de homicídio, confessou o crime, afirmando tê-lo praticado por insistência da vítima, que desejava morrer. Contudo, seus colegas de cela, ao prestarem depoimento, declararam que o apelante matou a vítima em razão de uma rixa relacionada à facção, pois o recorrente seria do PCC e a vítima do CV.

Com base no que acima descrito, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, I, III e VII, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 5303021, recebida a denúncia;

Em ID 5303022, resposta à acusação;

Em ID 5303026, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 5303027, Alegações Finais Defensivas;

Em ID 5303028, proferida decisão de pronúncia;

Recurso em Sentido Estrito improvido, ID 7990633.

Julgamento pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 11489671/690;

Em ID 11489715, Ata da Sessão do Júri;

Sentença proferida, em ID 11489716, sendo reconhecida a improcedência da denúncia em relação ao ora apelante, que restou absolvido pelo Conselho de Sentença.

Em ID 11489721, em Recurso de Apelação, pugnou o representante do Ministério Público por novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos que apontam o ora apelado como autor do crime que ceifou a vida da vítima Yago Teixeira Araújo, sendo tais provas ratificadas em plenário e que o apelado teria confessado na fase policial a autoria do crime, além de ter sido indicado por presidiários como autor do fato, apesar de este ter negado a autoria em seu interrogatório, tese esta acolhida pelo Conselho de Sentença.

Alega existirem provas suficientes acerca da autoria do crime e que o corpo de jurados decidiu de forma contrária às provas dos autos, requerendo que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, ID 11489723, a Defensoria Pública de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento, mantendo-se a sentença proferida em razão da decisão do Conselho de Sentença.

Nesta Superior Instância, em ID 11730600, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu provimento, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, como requerido pelo apelante.

É o relatório

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto
por membro do Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que absolveu
WEBERTE TAYLON RIBEIRO SIQUEIRA,
da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e VII do Código Penal Brasileiro, que teve por vítima Yago Teixeira Araújo.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelo, em único tópico, que seja o apelado submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão deste se deu de forma contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela absolvição do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

O réu, ora apelado, em seu depoimento em Juízo, na primeira fase do procedimento judicial, negou a prática delitiva, afirmando ter visto William Keneddy, outro detento custodiado na mesma cela, pendurando a vítima; que voltou a dormir e por ser o faxineiro da cela acordava mais cedo que os demais e relatou aos agentes penais que havia um detento morto na cela.

Perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri negou a prática delituosa e afirmou ter visto William Keneddy com uma toalha, reafirmando ter assumido a autoria do crime em razão de se sentir ameaçado pelas palavras daquele, afirmando ainda não ter tido qualquer desavença com a vítima fora da casa penal e que tampouco é integrante de facção criminosa.

O Delegado de Polícia, Ivan P. da Silva, ouvido na condição de testemunha, reiterou perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri as declarações dadas na primeira fase do procedimento judicial, afirmando que a perícia constatou que a morte da vítima Yago se deu em razão de um homicídio e não de suicídio como tentaram fazer crer, restando comprovado que a morte ocorreu por estrangulamento e que teria por motivo briga por facção, pois vítima e réu pertenceriam a facções diferentes e que estes já tinham tido desavenças anteriores à prisão, porém, ao ser indagado sobre investigações aptas a confirmar tal fato, a briga anterior, afirmou que não encontrou qualquer relato; perguntado se foram colhidas impressões digitais no corpo da vítima, o que poderia colaborar para a elucidação do crime, afirmou que não, pois a perícia tem dificuldades em tal procedimento em razão de limitação material. Afirmou que na cela em que ocorreu o homicídio haviam 11 detentos e que nenhum deles presenciou o crime, pois todos afirmaram estar dormindo no momento da ocorrência e que a conclusão de que fora o apelado o autor do crime se deu em razão da posição em que este dormia na cela e que posteriormente, após ser ouvido na fase inquisitorial, o apelado confessou a prática delitiva, tendo demais detentos afirmado ter ouvido tal confissão e que não houve busca pelo objeto do crime, que teria sido, supostamente, praticado com uma toalha, afirmando ser pouco provável a captura de impressão digital em tecido como toalha.

O pai da vítima, ouvido perante o Conselho de Sentença, reiterou o depoimento anteriormente prestado, afirmando não ser a vítima integrante de qualquer facção e que fora informado de que 11 presos ocupavam a cela, reafirmando que a vítima não tinha inimizades e que desconhecia qualquer entrevero entre esta e qualquer detento, antes e após sua prisão, afirmando ainda não ter acreditado que seu filho tivesse se enforcado, porém, desconhecendo detalhes sobre o ocorrido, afirmando ter ouvido dizer que o apelado fora o autor do delito e que desconhecia o fato de seu filho ter tentado suicídio.

O Diretor do Centro de Triagem de Marabá, onde ocorreu o crime, ouvido na condição de testemunha, afirmou não se recordar do apelante, mas se recordava parcialmente dos fatos, afirmando, contrariamente do que fora relatado pelo apelado, assim como das demais testemunhas, que a cela tinha no máximo 08 presos, não sabendo afirmar a razão do crime, bem como a dinâmica dos fatos, mas, que chegou a conclusão de que ocorrera um homicídio por enforcamento, mas que não sabia informar quem fora o autor do crime.

Observa-se, dos depoimentos colhidos perante o Tribunal do Júri que nenhuma prova inequívoca acerca da autoria do delito foi apresentada, a perícia, se é que realizada, foi falha, não se mostrando capaz de indicar, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva. As testemunhas ouvidas desconhecem a autoria delitiva, tendo o Delegado Ivan concluído a autoria por dedução, em razão do local em que dormia o apelado, mas, como cediço, em um ambiente ocupado por 11 detentos, além da vítima, qualquer um poderia ter cometido o crime, não restando a autoria certa, indene de dúvida.

O apelado prestou relato onde admitiu ter, em um primeiro momento – perante a autoridade policial, ter confessado a autoria delitiva, mas, perante o Tribunal do Júri negou tal autoria e afirmou ter confessado em razão de se sentir ameaçado por outro detento, William Keneddy, ratificando o depoimento prestado na primeira fase da persecução penal, onde também negou a autoria delitiva.

Os companheiros de cela do apelado não foram ouvidos pelo Tribunal do Júri, e, de tudo que dos autos consta, a autoria é incerta, tese sustentada pela defesa aliada à negativa de autoria.

Tem-se, portanto, que as alegações do apelante restaram desprovidas de lastro probatório, não tendo o Ministério Público se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento que aponte o apelado como autor do crime, havendo somente meros indícios, que, como cediço, não é suficiente a uma condenação.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pelo apelante, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, pois, como já relatado, não se deflui das provas colacionadas certeza quanto a responsabilidade penal do apelado pelo crime, se mostrando impossível uma condenação pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, não há prova suficiente nos autos, e aquelas apresentadas não se mostraram aptas a embasar a decisão diferente daquela tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelado/apelante ou se o crime foi praticado por questão de gênero no âmbito doméstico e familiar, se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri, mantendo, como soberana que é, a decisão proferida.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento mantendo em todos os termos a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023